Tribunal: TJDFT
Processo: 0721201-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. EMBARGOS DE TERCEIROS. DEFERIMENTO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AOS AGRAVADOS. POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO DESDE 1991. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. As peças constantes do processo originário (compromissos de compra e venda, recibos de pagamentos e notificações do GDF em nome do agravado) são no sentido de que os agravados detém a posse do imóvel em litígio desde 1991. E, nesta sede, inviável desconstituir a análise e respectiva conclusão constantes da decisão agravada (“Os documentos de id 94049424 e 94049430 comprovam que a sucessão de cessões de direitos de posse que resultam na posse afirmada pelos embargantes foi inaugurada por alienação promovida por Lutero/Luthero Pinheiro Martins e s.m. Logo, o Espólio do mesmo Lutero remanesce com a obrigação derivada da alienação, de respeitar os efeitos do negócio empreendido entre particulares, dentre os quais, obviamente, o da entrega da coisa vendida”), razão do deferimento da liminar “para determinar a reintegração do embargante na posse do imóvel descrito na inicial”
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido; agravo interno prejudicado.